Tribunal: TJDFT
Processo: 0732093-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Na hipótese, não há elementos que indiquem que o banco agravado tenha agido de forma a contribuir com a realização do empréstimo fraudulento, a justificar a suspensão dos débitos liminarmente.
3. Embora o agravante assevere que os descontos mensais, no valor de R$ 57,16 (cinquenta e sete reais e dezesseis centavos), possam vulnerar sua dignidade mediante comprometimento do mínimo existencial, não juntou documentos capazes de subsidiar a alegação e a autorizar, de imediato, a intervenção judicial.
4. Tendo em vista os limites de cognição do presente recurso, inexistem elementos que justifiquem a modificação da decisão agravada, devendo-se aguardar a ampla dilação probatória na origem.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.